Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO MÉDICO. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ERRO DE DIAGNÓSTICO. SEQUELAS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DANO MORAL. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. CRITÉRIO DA EQUIDADE.
1. Apelação interposta contra a sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de reparação civil contra o Estado.
2. A Constituição da República, em seu art. 37, § 6o, disciplinou o regime da responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem (teoria do risco administrativo). Ao fazê-lo, o referido dispositivo constitucional condicionou a responsabilidade objetiva do Estado ao dano decorrente de sua atividade, ou seja, aos casos em que haja relação de causa e efeito entre a atuação de seus agentes públicos e o dano experimentado pela parte lesada.
3. Por outro lado, nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, a qual se baseia na culpa, numa de suas três modalidades (negligência, imperícia ou imprudência), ou no dolo.
4. A despeito de se adotar a teoria da responsabilidade objetiva ou a da responsabilidade subjetiva para análise da responsabilidade estatal por erro médico, certo é que, ausente o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso, como na hipótese, inexiste o dever de indenizar.
5. Nos casos em que se pleiteia compensação por dano moral, o valor da causa, que deve refletir o proveito econômico almejado, é meramente estimativo, porquanto o Magistrado, ao julgar, não está vinculado ao valor indicado pelo requerente. Por isso, havendo julgamento de improcedência do pedido, o valor da causa não serve como parâmetro objetivo para fixação dos honorários advocatícios, devendo a verba de sucumbência ser estabelecida por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, CPC).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.